Tribunal: TCU
Processo: 012.990/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Colégio Pedro II. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Maria Lúcia Cortez Brunner Ramos (14543/2018, peça 40), Dolores Albino de Souza (75595/2019, peça 42), Márcia Martins de Oliveira (93685/2019, peça 43), Eliana Myra de Moraes Soares (95840/2019, peça 44), Vera Lúcia Lopes Medalha (98305/2019, peça 45) e Lucienne Mariano Leão (47271/2020, peça 46), concedendo o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar, à Sefip, o destaque do ato de aposentadoria do Sr. Manoel de Carvalho Almeida, para formação de processo apartado, de mesma natureza do presente, tendo como peças iniciais, além desta decisão, cópia dos atos de aposentadoria 10123300-04-2009-000646-9 (peça 53) e 20659/2018 (peça 41) e de admissão 106691/2021 (peça 54), para que, à luz das informações e documentações aqui elencadas, averigue a regularidade das aposentadorias do ex-servidor, bem como analise os procedimentos administrativos que culminaram com as concessões de admissão e de inativação e, se for o caso, elabore proposta de responsabilização dos gestores no caso de irregularidades identificadas; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.